Tribunal: STF
Processo: RE 1533874
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro que manteve a sentença na qual foi assegurado ao autor, servidor público estadual, o direito ao recebimento de adicional noturno, tendo em vista que:



    [...] apesar de inexistir Lei Estadual prevendo este direito e de haver entendimento jurisprudencial no sentido de que as normas constitucionais, que tratam do assunto, têm eficácia restrita, vem prevalecendo o entendimento segundo o qual a referida norma tem eficácia plena por resguardar um direito de natureza social. 



    Trata-se direito de natureza social previsto entre os direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal e, por conseguinte goza de eficácia plena, sendo desinfluente a inexistência de lei regulamentadora para sua implementação (doc. 3, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 37, X, e 39, § 3°, da mesma Carta, sob o argumento de que o pagamento do adicional noturno aos servidores do Estado do Rio de Janeiro depende da edição de lei regulamentadora estadual.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a regulamentação da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Constituição Federal. 



    Assim, o pagamento do adicional noturno requerido nestes autos está condicionado à prévia regulamentação desse direito em norma local. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. II — O pagamento do adicional noturno a servidor público estadual está condicionado à prévia regulamentação desse direito em norma local. III — Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.467.772 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SOCIAL EXTENSIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA FORMA DO ART. 39, § 3º, DA LEI MAIOR. PAGAMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. 1. Cabe à lei, observadas as regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais (CF, art. 7º) considerados os servidores públicos, de modo que o pagamento de adicional noturno é condicionado à prévia existência de norma local a assegurar essa pretensão. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (RE 1.312.400 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.309.741 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.308.791 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/4/2021 — grifei).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.484.695/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2024; ARE 1.459.718 Rcon/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/3/2024; ARE 1.458.450/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024; RE 1.425.600/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/3/2023; e ARE 1.415.479/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1°/3/2023.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 39, § 3°, da Constituição da República e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e considerar inconstitucional o pagamento do adicional noturno sem lei que o regulamente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator